Tribunal: STF
Processo: AI 234010
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
         RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que,
na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.